Tribunal: TJPA
Processo: 0003889-68.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003889-68.2014.8.14.0110

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, REVEMAR MOTOCENTER

APELADO: EDUARDO SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VEÍCULO NÃO ENTREGUE APÓS CONTEMPLAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessionária e a administradora do consórcio respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, quando atuam conjuntamente na comercialização e execução do contrato.

2.

Comprovada a contemplação e o pagamento do lance sem a entrega do veículo, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

3.

O valor fixado a título de dano moral, em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

4.

Juros de mora incidentes a partir da citação (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da data da decisão que fixou o quantum indenizatório (Súmula 362/STJ).

5.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Eduardo Santos Silva em face de Consórcio Nacional Honda Administradora de Consórcios Ltda. e Revemar Veículos Ltda., alegando, em síntese, o seguinte:

Aduz o autor que celebrou contrato de proposta de adesão a grupo de consórcio administrado pela requerida Consórcio Nacional Honda, visando à aquisição de um veículo automotor, assumindo a obrigação de pagar 28 (vinte e oito) parcelas mensais. Relata que efetuou o pagamento regular das parcelas entre agosto de 2012 e março de 2013, ressaltando que, em novembro de 2012, além da parcela mensal, realizou pagamento de lance, com o objetivo de ser contemplado e receber o bem, o que, entretanto, não ocorreu.

Sustenta que, diante da não entrega do veículo, deixou de adimplir as parcelas subsequentes. Afirma, ainda, que se mudou para o Município de Goianésia, ocasião em que a administradora do consórcio teria transferido a responsabilidade contratual à empresa Revemar Veículos Ltda.

Aduz que, em razão da inadimplência das parcelas remanescentes, foi ajuizada ação de busca e apreensão pela administradora, ocasião em que o autor foi surpreendido por oficial de justiça, sendo constatado que o bem já se encontrava em poder da R.MOTOS. Relata, por fim, que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

O autor juntou documentos para instruir a inicial.

As rés apresentaram contestação (IDs nº 16130548 e 16130554), pugnando pela improcedência dos pedidos. Sobreveio réplica (ID nº 16130557).

Ao sentenciar o feito, o Juízo da 1ª instância julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.504,20 (quatro mil quinhentos e quatro reais e vinte centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data da decisão, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a empresa R. Motos Ltda. interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a relação contratual foi estabelecida exclusivamente entre o autor e o Consórcio Nacional Honda, não possuindo a apelante responsabilidade pela administração do grupo de consórcio.

No mérito, sustenta a ausência de conduta ilícita, afirmando que o consorciado foi contemplado em 2012 e que, após o pagamento do lance, foi montado o processo de faturamento do bem em 03/01/2013, resultando na emissão imediata da nota fiscal. Aduz que, mesmo após diversas tentativas de contato com o apelado, este jamais compareceu à concessionária para retirada do veículo, o qual permaneceu nas dependências da empresa.

Assevera, assim, que restou comprovada sua boa-fé e a culpa exclusiva do autor, que se manteve inerte. Defende, ainda, que eventual responsabilidade deveria recair sobre a Concessionária Honda, por ser esta a responsável pelas cobranças e pela eventual negativação do nome do consumidor.

Requer, portanto, o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais e morais e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral. Pugna, ainda, pela modificação do termo inicial dos juros e da correção monetária, para que passem a incidir a partir da decisão definitiva ou da sentença.

A administradora Consórcio Nacional Honda apresentou contrarrazões (ID nº 16130564). O autor também apresentou contrarrazões (ID nº 16130565), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I – Da preliminar de ilegitimidade passiva

Rejeito a preliminar suscitada pela apelante R. Motos Ltda., que sustenta não integrar a relação contratual, sob o argumento de que o contrato de consórcio foi firmado diretamente com a administradora Consórcio Nacional Honda.

Todavia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, as concessionárias e administradoras que atuam em conjunto na comercialização e execução de contratos de consórcio e aquisição de veículos respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O autor, na condição de consumidor, não possui meios técnicos para distinguir a responsabilidade de cada empresa envolvida, uma vez que ambas se apresentam como integrantes da mesma cadeia de fornecimento. Assim, sendo a apelante parte direta na execução e entrega do bem objeto do consórcio, configura-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

A responsabilidade de todos os integrantes da
cadeia de fornecimento é objetiva e solidaria, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 20 e 25 do CDC.” (REsp 1.099.634/RJ, Terceira Turma,

DJe 15/10/2012).

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restou comprovado que o autor quitou as parcelas do consórcio e ofertou lance para a contemplação do veículo, sem que o bem lhe fosse entregue. A apelante reconhece que o bem foi faturado e permaneceu sob sua guarda, não comprovando, contudo, ter efetivado a entrega ou tomado medidas para localizar o consumidor.

Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito que gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.

Do valor da indenização e dos consectários legais

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando-se o porte econômico da ré, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Não há motivo para sua redução, pois o montante não enseja enriquecimento ilícito do autor nem se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Quanto aos consectários legais, igualmente não assiste razão à apelante.

A correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral deve incidir a partir da data da decisão que a fixou, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, por ser este o momento em que o quantum se torna líquido e certo.

Já os juros de mora incidem a partir da citação, conforme Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade contratual.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e com a orientação consolidada desta Corte Estadual.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor da indenização e à fixação dos consectários legais.

É o voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025